Tribunal: TJDFT
Processo: 0717015-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMBIENTE DOMÉSTICO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito de competência inaugurado pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daquela circunscrição.
2. A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi elaborada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).
3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei no 11.340/06, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, mormente a vulnerabilidade da mulher em caso de violência de mãe contra a filha, em ambiente doméstico.
4. A Lei no 14.550 de 19/04/23 inseriu o art. 40-A na Lei no 11.340/06, o qual dispõe que “esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”.
5. Ainda que não seja necessário perquirir a motivação dos atos, o caso traz peculiaridades que permitem vislumbrar a violência de gênero, tornando aplicável o regramento especial da Lei Maria da Penha.
6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.